Tribunal: CARF
Processo: 14485.001851/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001851/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.385 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TELSUL SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2005
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N° 148.
Nos termos da Súmula Carf no 148, a aferiação do prazo decadencial para
lançamento de multas por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do lançamento relativo às multas
das competências 01 a 11/2000, inclusive, e 13/2000.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001851/2007-63
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Serviço do
Contencioso Administrativo Previdenciário da DRP em São Paulo, que manteve autuação por
não ter a empresa informado em GFIP, nas competência de 01/2000 a 05/2005, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias devidas, infringindo, assim, o disposto no art. 32,
inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991 (CFL 68).
Constam dos autos (fls. 64) que a empresa acima identificada foi cientificada do
lançamento mas não apresentou defesa; o processo foi então encaminhado ao Serviço do
Contencioso Administrativo Previdenciário da DRP em São Paulo, uma vez que o § 4o do art.
293 do Decreto no 3.048, de 1999 previa, na época dos fatos, que “ O auto-de-infração,
impugnado ou não, será submetido à autoridade competente para julgar ou homologar”.
Conforme relatado pelo Contencioso da DRP/SP, “a omissão de fatos geradores
refere-se a diversas rubricas da folha de pagamento, as quais foram objeto de apuração nas
NFLD n°s 35.808.947-6 e 35.808.953-0, cujas cópias dos DSD - Discriminativos Sintéticos de
Débito foram anexadas aos presentes autos.
Ao analisar as notificações que deram origem à multa, a Auditora-Fiscal do
Contencioso da DRP/SP verificou algumas incorreções no cálculo da mesma e procedeu a sua
correção e, por meio de Despacho Decisório, resolveu (fls. 71):
a) Retificar o valor da multa aplicada, nos termos da correção de oficio exposta no item
9 do presente Despacho-Decisório;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de R$
2.179.742,36 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois
reais e trinta e seis centavos):
c) Recorrer de ofício deste despacho à Delegada da Receita Previdenciária em São
Paulo-Sul.
O Despacho Decisório foi homologado pela Delegada da SRP em São Paulo (fls.
72) e dele dado ciência à contribuinte, sendo reaberto o prazo de defesa.
Cientificada em 22/12/2006 (fls. 78), a contribuinte apresentou impugnação
tempestiva ao despacho (fls. 80 e seguintes e fls. 101), por meio da qual argumenta, conforme
relatado pelo Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário da Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo (fls. 124/125):
6.1.2. inexiste qualquer prova cabal da ocorrência dos pressupostos legais que autorizam
a imposição das multas pretendidas;
6.1.3. Não há dúvida de que a cumulação da multa pela ausência de declaração mês a
mês se traduz numa cobrança puramente arbitrária e ilegal, comprometendo a validade
do lançamento.
O Serviço de Contencioso Administrativo da DRP de São Paulo jugou a
impugnação improcedente, em decisão que restou assim ementada (fls. 123):
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 23/2/2007 (fls. 133), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 21/3/2007 (fls. 135 e seguintes), por meio do qual recorre a este
Conselho das mesmas alegações aduzidas quando da impugnação, ou seja:
1 – ilegalidade da revisão do lançamento da multa e a decadência das multas
lançadas relativas às competências 01/00 a 12/01. Alega ter sido intimada em dezembro de
2006 de forma que tais competências estariam abrangidas pela decadência nos termos do art.
150, § 4o, do CTN;
2 - Ilegalidade da acusação e pretensões fiscais. Em suma, alega haver
entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a sequência de várias infrações
apuradas em uma única autuação caracteriza a chamada infração de natureza continuada, com
aplicação de uma única multa fixada de acordo com a gravidade da transgressão cometida, de
forma que a cumulação da multa por ausência de declaração mês a mês é arbitrária e ilegal e
ofende o princípio da razoabilidade.
Acrescenta Capítulo intitulado “A nulidade da decisão por preterição aos
direitos da defesa”, no qual alega, em suma, que as diversas e relevantes questões preliminares
suscitadas não teriam sido apreciadas pela decisão recorrida, de forma que a decisão é
inconstitucional e nula, pois atenta contra o direito da ampla defesa; acrescenta que a decisão
recorrida deveria comentar e decidir todas as questões suscitadas sob pena de nulidade por
inobservância de requisito e de formalidade essenciais à sua validade, citando jurisprudência que
entende aplicar-se ao seu caso.
Requer a anulação do lançamento por cerceamento do direito de defesa ou,
quando não, por ilegalidade.
Inicialmente o recurso foi rejeitado por ter sido considerado deserto (fls. 161),
uma vez que a contribuinte não teria efetuado o depósito recursal exigido à época, de forma que
o crédito tributário foi inscrito em Dívida Ativa da União e, quando da execução, a contribuinte
apresentou exceção de pré-executividade tendo em vista a concessão de segurança determinando
o recebimento do recurso administrativo sem o depósito prévio, de forma que a PGFN cancelou
a inscrição e remeteu o processo para apreciação do recurso por este Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2000 a 05/2005.
Inicialmente, deve-se ressaltar que, conforme relatado, por se tratar de multa por
descumprimento de obrigação acessória vinculada a obrigação principal, há que observar, no
presente julgamento, o resultado do julgamento das obrigações principais, uma vez que o
julgamento do auto de infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os
termos daquelas decisões. Conforme consta dos autos, as obrigações principais compuseram os
DEBCAD nos 35.808.947-6 e 35.808.953-0,
Nesse esteira, por meio do despacho de fls. 195 e seguintes foi solicitado que se
anexasse aos autos os resultados dos processos principais, que já teriam sido julgados, mas que
não se encontravam nos autos.
Às fls. 220, o Despacho de Diligência dá notícias que:
1 - DEBCAD no 35.808.947-6
1) DECAD 35.808.947-6 - controlado no processo COMPROT 14485.001388/2007-50:
– à e-fl. 963: Despacho sugerindo Diligência Fiscal;
– à e-fl. 969: Encaminhamento ao responsável pelo lançamento e que responde à
diligência;
– à e-fl. 972: Informação Fiscal de Diligência com acerto de lançamento à e-fl. 976;
– à e-fl. 1065: DECISÃO NOTIFICAÇÃO no 21.404.4/728/2006;
– à e-fl. 1274: Encaminhamento do processo à PFN em 22/10/2008, com o seguinte
despacho:
“1 - O sujeito passivo em epígrafe apresentou recurso tempestivo às fls. 895/1016, sem
o recolhimento do depósito prévio, ocasionando a deserção do recurso interposto e a
negativa do seu seguimento, conforme informações contidas às fls. 1018/1020.
2 - Transcorrido o prazo legal a empresa não se manifestou pela regularização do
débito.”
Às fls. 103 consta a Decisão Notificação (DN) referente ao DEBCAD 35.808.947-
6 e às fls. 123 e seguintes consta a DN sobre o DEBCAD objeto dos presentes autos, onde se
verifica que o resultado da DN referente ao DEBCAD 35.808.947-6 já foi considerado para fins
de recálculo da multa. Naquela ocasião, informou o julgador a quo que
9.2. Ressalte-se que referida notificação foi julgada procedente em parte por meio da
Decisão-Notificação n° 21.404.4/0728/2006, de 17 de novembro de 2006 (fls. 101/120).
Ademais, caso a NFLD citada seja julgada improcedente pelo CRPS, conseqüentemente
a presente autuação também o será.
Assim, considerando as informações constantes do Despacho de Diligência, nota-
se que não houve apreciação do recurso apresentado referente à obrigação principal exigida por
meio do DEBCAD 35.808.947-6, que foi considerado deserto pelo não recolhimento do depósito
recursal exigido pela legislação vigente à época, de forma a decisão de primeira instância tornou-
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

se definitiva, e já foi considerada pela primeira instância para recálculo do valor da multa a ser
cobrada.
2 – DEBCAD No 35.808.953-0 - Quanto a esse DEBCAD, a auditora que proferiu
o Despacho Decisório que analisou a defesa apresentada em relação ao mesmo, para fins de
recálculo do valor da multa a ser cobrada, informou que (fls. 69/70)
- A Decisão-Notificação - DN n° 21.404.4/726/2006, de 17 de novembro de 2006,
proferida nos autos da NFLD n° 35.808.953-0, de 22/12/2005, determinou a
improcedência das contribuições nela lançadas (competências de 01/2000 a 05/2002).
Desta forma, é imprescindível que sejam as mesmas excluídas do cálculo da multa do
presente auto-de-infração;
Tal fato foi confirmado pelo Despacho de Diligência:
2) DECAD 35.808.953-0 – não foram encontrados processos COMPROT para este
DEBCAD.
– Sem informação de processo comprot, fizemos uma busca nos sistemas
informatizados e nos demais processos que tiveram conecção com este débito, com a
finalidade de juntar informações que pudessem ser útil aos julgadores.
Na tela de fl. 217 pode-se verificar que o débito foi baixado por Decisão
Notificação, sendo ‘zero’ seu saldo e, conforme informado pela Auditora no Despacho Decisório
de fls. 70, os valores já foram excluídos da base de cálculo da multa, nas competências em que a
compuseram.
Assim, tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas no
julgamento dos lançamentos das obrigações principais, o julgamento do auto de infração pela
omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os termos daquelas decisões, de forma que,
sendo mantidas, ainda que em parte, as obrigações principais, correto o lançamento da multa,
devendo entretanto seu valor ser ajustado conforme aquelas decisões administrativas já
transitadas em julgado, o que já aconteceu no presente caso.
DAS RAZÕES RECURSAIS
Cabe então analisar as razões apresentadas pela recorrente em seu recurso, a fim
de aferir se a cobrança do valor remanescente da multa lançada ainda prospera. Três foram, em
síntese, as alegações apresentadas, quais sejam:
1 - nulidade da decisão por preterição aos direitos da defesa: alega, em suma,
que as diversas e relevantes questões preliminares suscitadas não teriam sido apreciadas pela
decisão recorrida, de forma que a decisão é inconstitucional e nula, pois atenta contra o direito da
ampla defesa; acrescenta que a decisão recorrida deveria comentar e decidir todas as questões
suscitadas sob pena de nulidade por inobservância de requisito e de formalidade essenciais à sua
validade, citando jurisprudência que entende aplicar-se ao seu caso.
A impugnação apresentada à primeira instância está às fls. 80 e seguintes. A
simples leitura da impugnação contrastada com a decisão de primeira instância às fls. 123 e
seguintes é suficiente para ver que todas as alegações apresentadas foram devidamente
enfrentadas.
Inicialmente alega a recorrente que o fato de ter sido promovida a retificação da
multa por erros de fato é suficiente para concluir pela inviabilidade da revisão do lançamento e
pela ilegalidade das exigências nela consubstanciadas.
Nesse Capítulo, o julgador de piso informa que
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

9.1. As alegações da Impugnante referentes a não materialização da presente infração
não serão objeto de análise no presente processo, vez que já foram objeto de discussão
na NFLD n° 35.808.947-6, na qual foram lançadas as contribuições previdenciárias
omitidas em GFIP, as quais motivaram a presente autuação.
De fato, as questões relativas ao lançamento da obrigação principal devem ser
analisadas no respectivo Processo Administrativo Fiscal e seu resultado aplicado no cálculo do
valor da multa, o que aconteceu no presente caso, conforme já demonstrado no início desse voto.
Além disso, não há clareza no recurso em relação a qual alegação não teria sido analisada neste
Capítulo, não tendo sido indicados precisamente quais são os pontos de discordância, mas a
recorrente se limitou a alegar (fls. 81)
1.3. Com a devida vênia, é suficiente ler essas informações constantes do Relatório
Fiscal, para concluir pela inviabilidade da revisão do lançamento e pela ilegalidade das
exigências nela consubstanciadas.
Assim, sem razão a recorrente neste Capítulo.
2 – ilegalidade da revisão do lançamento da multa e a decadência das multas
lançadas relativas às competências 01/00 a 12/01. Alega ter sido intimada em dezembro de
2006 de forma que tais competências estariam abrangidas pela decadência nos termos do art.
150, § 4o, do CTN. Essa mesma alegação foi apresentada e enfrentada pela decisão de piso.
Inicialmente registro que este Conselho já se sedimentou entendimento sobre a
matéria por meio do verbete sumular no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso concreto, trata-se de lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória no período de 01/2000 a 05/2005.
Na época da apreciação da impugnação à primeira instância encontrava-se vigente
o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:”
Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei n o 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante de n o 8, com o seguinte
teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
Assiste parcial razão à recorrente neste Capítulo. Conforme informa o julgador de
piso, inicialmente a ciência da autuação ocorreu na data de 02/01/2006 (conforme AR de fls. 62).
Posteriormente, conforme Despacho Decisório de fls. 67, o lançamento foi revisto em virtude de
(fls. 69/70):
9 . ...No entanto, pela analise dos Anexos de fls. 20/22, bem como pela análise das
Notificações que deram origem ao presente Auto-de-infração (NFLD n°s 35.808.947-6
e 35.808.953-0), verifica-se que constam algumas incorreções no cálculo da multa,
conforme a seguir será demonstrado:
- Para o cálculo da valor da multa aplicada, a fiscalização inclui indevidamente as
contribuições devidas relativas as outras entidades e fundos (terceiros), conforme se
comprova pela análise dos DAD - Demonstrativos Anallticos de Débito das NFLD n°s
35.808.947-6 e 35.808.953-0. A Instrução Norrnativa SRP n° 03, de 14 de julho de
2005 é clara ao determinar que as contribuições devidas as outras entidades e fundos
(terceiros) não devem ser computadas para o cálculo da multa da infração em análise, in
verbis:
...
- Na competência de 10/2001, foi considerado indevidamente o valor de R$ 38.561,25
(limite máximo). quando o correto, no momento da aplicação da multa, seria R$
38.128,93 (trinta e oito mil. cento e vinte e oito reais e noventa e três centavos),
conforme planilha às fls. 20;
- A Decisão-Notificação - DN n° 21.404.4/726/2006, de 17 de novembro de 2006,
proferida nos autos da NFLD n° 35.808.953‹0. de 22/12/2005, determinou a
improcedência das contribuições nela lançadas (competências de 01/2000 a 05/2002).
Desta forma, é imprescindível que sejam as mesmas excluídas do cálculo da multa do
presente auto-de infração;
- A Decisão-Notificação - DN n° 21.404.4/728/2006, de 17 de novembro de 2006.
proferida nos autos da NFLD n° 35.808.947-6, de 2212/2005, determinou a retificação
da notificação, excluindo o levantamento “VRC - Vale-Refeição - Custo Empresa
(competências de 06/2002 a 12/2003) e corrigindo valores relativos ao levantamento
“SEG - Diferença de Segurado" (competências de 01/2001 a 06/2001. Assim, é
necessário que sejam corrigidos referidos valores para o cálculo da multa do presente
auto-de-infração;
Foi dada ciência ao contribuinte de tal revisão, sendo na ocasião reaberto o prazo
de defesa:
ORDEM DE INTIMAÇÃO
Ao SEREC - Serviço de Orientação da Recuperação de Creditos Previdenciários, para
cientificar o contribuinte deste Despacho, fornecendo-lhe cópia, e comunicar-lhe que
tica reaberto o prazo de defesa, sendo facultado utilizar-se da prerrogativa prevista no §
1°, do art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, com redação dada pelo Decreto n° 4.032/2001, que permite o pagamento da
multa com redução de 50%, implicando em renúncia ao direito de impugnar, nos termos
do parágrafo 3° do artigo 293 do referido regulamento. na redação dada pelo Decreto
4.032/01.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

Nota-se que não houve novo lançamento; pelo contrário, a revisão resultou em
redução do crédito tributário originalmente lançado, de forma que considera-se o sujeito passivo
cientificado do lançamento em 02/01/2006, data em que a possibilidade de lançamento das
competência relativas ao ano de 2000, exceto quanto à competência 12/2000, já havia sido
fulminada pela decadência, pois o termo inicial para lançamento foi 01/01/2001, de forma que o
lançamento somente poderia ter sido efetuado até 31/12/2005; quanto à competência 12/2000,
cujo termo inicial para lançamento é 01/01/2002, não há que se falar em decadência, pois o
lançamento poderia ter sido efetuado ter sido efetuado até 31/12/2006. Da mesma forma não há
que se falar em decadência para as competências do ano de 2001 e seguintes.
Em conclusão, deve ser reconhecida a decadência das competências 01 a 11/2000,
inclusive, e 13/2000.
3- Ilegalidade da acusação e pretensões fiscais. Em suma, alega haver
entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a sequência de várias infrações
apuradas em uma única autuação caracteriza a chamada infração de natureza continuada, com
aplicação de uma única multa fixada de acordo com a gravidade da transgressão cometida, de
forma que a cumulação da multa por ausência de declaração mês a mês é arbitrária e ilegal e
ofende o princípio da razoabilidade.
Nesse aspecto, a legislação vigente à época é cristalina ao determinar a
apresentação mensal GIFP e a aplicação da penalidade pelo descumprimento da obrigação:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
V - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
...
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Sem razão a recorrente.
Quanto à jurisprudência citada, além de os julgados não se tratarem de mesma
situação como a aqui discutida, cabe esclarecer que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa não
constituem normas complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidas
genericamente a outros casos e somente se aplicam sobre a questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Por fim, atente-se que a penalidade que se discute no presente processo estava
antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no
11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, que
trata de nova penalidade quando da constatação da mesma infração que se discute, de forma que
quando da execução do presente acórdão, o valor da multa aplicada deverá ser comparado com
aquele previsto no citado dispositivo legal, devendo ser aplicada a mais benéfica para o
Contribuinte, em atenção à retroatividade benigna:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001851/2007-63

seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência das multas lançadas nas competências 01 a 11/2000, inclusive, e 13/2000.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 291
DF CARF MF
Original